Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-91.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002668-91.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COELHO RIBEIRO - CPF: 046.886.621-30 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002668-91.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

OI MÓVEL S.A

Recorrido(s):

Rafael Coelho Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATO ASSINADO. CONSUMIDOR NEGA A CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato foi efetivamente realizada pelo autor, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio, e CONDENAR a empresa
OI S/A
ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo INPC e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de Perícia Grafotécnica

Colendos pares;

Analisando os documentos anexados com a contestação, verifica-se que foi juntado contrato de linha telefônica que se encontra devidamente assinado, com cópia da carteira de habilitação do autor, documentos estes que comprovariam a legalidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, o autor nega a contratação dos serviços, tendo em vista que na identificação do termo de adesão consta como endereço do autor o Bairro Parque Real na cidade de Caldas Novas/GO, e o autor nega que já tenha residido ou contratado qualquer serviço em outro estado, visto que mora na cidade de Cáceres/MT.

Em que pese tal afirmação do autor e comparando a assinatura aposta no contrato juntado pela reclamada, não há como seguramente afirmar que não se tratam das mesmas assinaturas.

Como o Recorrente nega a contratação, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada no contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2.
Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado
por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Desse modo, não resta alternativa senão suscitar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia grafotécnica e decretar a extinção do processo, sem julgamento de mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, acolho de ofício a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021